Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que apontou o perigo à ordem pública devidamente, evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

3. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa e do número de réus.

4. Ordem denegada.